Tribunal: TJSP
Processo: 1003055-23.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Apelação – Ação de inexigibilidade de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais – Improcedência – Culpa exclusiva da consumidora art. 14, § 3o, II do CPC – Impossibilidade - Operações financeiras realizadas por falsário com o uso do cartão de débito da correntista – Golpe conhecido como "troca de cartões" – Autora que não pode produzir provas de fato negativo – Dano

Ementa:
Apelação – Ação de inexigibilidade de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais – Improcedência – Culpa exclusiva da consumidora art. 14, § 3o, II do CPC – Impossibilidade - Operações financeiras realizadas por falsário com o uso do cartão de débito da correntista – Golpe conhecido como "troca de cartões" – Autora que não pode produzir provas de fato negativo – Dano material comprovado – Operações realizadas que encontravam-se fora do perfil da consumidora – Súmula 479 do STJ – Prova de inexistência de defeito na prestação dos serviços não apresentada, nem produzida pelo réu – Aplicabilidade da Teoria do risco da atividade – Declarada a inexigibilidade das operações realizadas em nome da demandante, bem como a restituição desses valores – Dano moral – Insurgência da demandante – Não configuração – Mero dissabor – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730220
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003055-23.2020.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LIRIA
ALVES VICENTE DE LIRA, é apelado ITAÚ UNIBANCO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003055-23.2020.8.26.0007 -Voto no
2
VOTO No 44.830
APELAÇÃO No 1003055-23.2020.8.26.0007
COMARCA DE SÃO PAULO
APTE.: LIRIA ALVES VICENTE DE LIRA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO.: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Apelação Ação de inexigibilidade de débito, cumulada com
pedido de indenização por danos morais Improcedência
Culpa exclusiva da consumidora art. 14, § 3o, II do CPC
Impossibilidade - Operações financeiras realizadas por falsário
com o uso do cartão de débito da correntista Golpe conhecido
como “troca de cartões” Autora que não pode produzir provas
de fato negativo Dano material comprovado Operações
realizadas que encontravam-se fora do perfil da consumidora
Súmula 479 do STJ Prova de inexistência de defeito na
prestação dos serviços não apresentada, nem produzida pelo
réu
Aplicabilidade da Teoria do risco da atividade

Declarada a inexigibilidade das operações realizadas em nome
da demandante, bem como a restituição desses valores Dano
moral Insurgência da demandante Não configuração Mero
dissabor Recurso parcialmente provido.
A r. sentença (fls. 176/181), proferida pelo douto
Magistrado Celso Maziteli Neto, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a presente ação de indenização por danos materiais e morais,
ajuizada por LIRIA ALVES VICENTE DE LIRA contra ITAÚ
UNIBANCO S.A., condenando a autora ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10%
sobre valor da causa, observada a justiça gratuita concedida.
Irresignada, apela a autora, arguindo que nunca
autorizou as transações financeiras tão pouco forneceu sua senha para
terceiros. Aduz que em 09.11.2019 efetuou compra em comércio
ambulante e tendo transcorrido aproximadamente 20 minutos, tentou
efetuar compra no débito utilizando o mesmo cartão, porém sem êxito,
momento no qual constatou que o seu cartão havia sido trocado. Ato
contínuo, salienta que acessou o extrato de sua conta utilizando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003055-23.2020.8.26.0007 -Voto no
3
aplicativo e observou que até aquele momento não havia sido efetuada
nenhuma movimentação não reconhecida por ela, sendo assim,
imediatamente contatou o Banco réu para solicitar o bloqueio do cartão.
Ocorre que após consultar novamente o extrato de sua conta bancária, pôde
comprovar duas movimentações de compras não reconhecidas nas quantias
de R$1.500,00 e R$3.000,00, totalizando R$4.500,00. Dessa forma, alega
que o apelado tem a obrigação de zelar pelo bem se seus clientes, pois a
autora solicitou o cancelamento do cartão, bem como contestou as
referidas transações por meio de carta escrita de próprio punho requerendo
a restituição desses valores. Aduz que especialistas no assunto e inclusive o
Poder Judiciário reconhecem que o cartão com chip pode ser objeto de
clonagem e fraude, mesmo dependendo de senha pessoal. Invoca a Súmula
479 do STJ e a teoria do risco da atividade, afirmando que o banco réu
responde objetivamente pelos danos gerados por fraudes. Salienta o caráter
punitivo da indenização por danos morais, além de que a requerente foi
compelida a arcar com prejuízo a que não deu causa, estando presentes os
sentimentos de humilhação, insegurança e impotências, sendo imperiosa a
condenação do apelado ao pagamento de mencionada sanção no importe
de R$12.000,00. Por fim, requer a condenação do réu ao pagamento de
20% de verba sucumbencial sobre o valor da condenação. Postula, por tais
razões, a reforma da r. sentença (fls.183/206).
Recurso tempestivo, processado e recebido.
Houve apresentação de contrarrazões às fls. 209/212.
É o relatório.
A autora ajuizou a presente ação alegando que é
correntista da instituição financeira ré e que no dia 09.11.2019, foi vítima
do chamado “golpe de troca do cartão", enquanto realizava compra no
comércio ambulante. Afirma que, tempo depois, tentou realizar nova
transação que foi recusada, ocasião em que percebeu ter sido vítima de um
golpe e que o cartão que estava em sua posse pertencia a outrem. Arguiu
que informou imediatamente o banco e posteriormente às autoridades
policiais. Sustenta que foram realizadas duas transações nos valores de R$
1.500,00 e R$ 3.000,00, operações as quais não reconhece, sendo
devidamente contestadas, porém o réu se recusou a restituir os valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003055-23.2020.8.26.0007 -Voto no
4
utilizados pelos fraudadores. Pediu, então, a procedência da ação visando a
condenação do réu ao pagamento de danos materiais (R$4.500,00) e danos
morais (R$12.000,00).
O réu apresentou contestação às fls. 40/65, na
qual sustentou que as transações foram realizadas com o uso de cartão e
senha pessoal e intransferível, não podendo ser responsabilizado pelo
ocorrido fora de suas dependências, sendo aplicável ao caso a excludente
por culpa exclusiva da consumidora, que não zelou pela guarda do cartão e
senha. Alegou não haver comprovação dos danos morais sofridos pela
requerente, bem como afirmou inexistir nexo causal entre sua conduta e o
dano supostamente suportado pela parte requerente. Juntou documentos
(fls. 75/145).
Houve réplica (fls. 148/165).
Instadas a especificarem provas, a autora pugnou
pelo julgamento antecipado da lide (fls. 168/169) e o réu pela produção da
prova oral, consistente no depoimento pessoal da autora (fls. 171/175).
O douto Magistrado houve por bem, então, julgar
improcedente a ação, entendendo ser aplicável a excludente de
responsabilidade por culpa exclusiva da consumidora.
Em que pese o notável saber jurídico do juízo a
quo, este entendimento merece ser reformado.
Note-se, inicialmente, que o presente caso deve
ser solucionado à luz do Código de Defesa do Consumidor, aplicável no
caso vertente, por força de seu artigo 3o, parágrafo 2o (vide neste sentido a
Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça), perante o qual a
responsabilidade do banco, como prestador de serviços, é, inclusive, de
caráter objetivo, consoante se infere do disposto no artigo 14 de referido
Código. E, nos termos do parágrafo 3o deste mesmo artigo, o fornecedor
somente não será responsabilizado quando provar: “I
que, tendo
prestado o serviço, o defeito inexiste; II a culpa exclusiva do consumidor
ou de terceiro”.
O artigo 6o, inc. VIII, de referido Código, prevê,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003055-23.2020.8.26.0007 -Voto no
5
por sua vez, como um dos direitos básicos do consumidor, “a facilitação
da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a
seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a
alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias
de experiências”.
Comentando este dispositivo legal, Antônio
Herman V. Benjamin, Cláudia Lima Marques e Leonardo Roscoe Bessa,
assim lecionam:
“Note-se também que a partícula “ou” bem
esclarece que, a favor do consumidor, pode o juiz inverter o ônus da prova
quando apenas uma das duas hipóteses está presente no caso. Não há
qualquer outra exigência no CDC sendo assim, ao juiz é facultado
inverter o ônus da prova inclusive quando esta prova é difícil mesmo para
o fornecedor, parte mais forte e 'expert' na relação, pois o espírito do CDC
é justamente de facilitar a defesa dos direitos dos consumidores e não o
contrário, impondo provar o que é em verdade o 'risco profissional' ao
vulnerável e leigo consumidor. Assim, se o profissional coloca máquina,
telefone ou senha à disposição do consumidor para que realize saques e
este afirma de forma verossímil que não os realizou, a prova de quem
realizou tais saques deve ser imputada ao profissional, que lucrou com
esta forma de negociação ou de execução automática ou em seu âmbito de
controle interno: 'cujus commodum, ejus periculum'! Em outras palavras,
este é o seu risco profissional e deve organizar-se para poder comprovar
quem realizou a retirada ou o telefonema. Exigir uma prova negativa do
consumidor é imputar a este pagar duas vezes pelo lucro do fornecedor
com a atividade de risco, no preço pago e no dano sofrido. Daí a
importância do direito básico assegurado ao consumidor de requerer no
processo a inversão do ônus da prova” (autores cit., in “Manual de Direito
do Consumidor”, Ed. RT, 2008, pág. 62).
A propósito da hipossuficiência, por sua vez,
assim leciona Luiz Antônio Rizzato Nunes:
“O significado de hipossuficiência do texto do
preceito normativo do CDC não é econômico. É técnico”.
“A vulnerabilidade, como vimos, é o conceito que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003055-23.2020.8.26.0007 -Voto no
6
afirma a fragilidade econômica do consumidor e também técnica. Mas
hipossuficiência, para fins da possibilidade de inversão do ônus da prova,
tem sentido de desconhecimento técnico e informativo do produto e do
serviço, de suas propriedades, de seu funcionamento vital e/ou intrínseco,
dos modos especiais de controle, dos aspectos que podem ter gerado o
acidente de consumo e o dano, das características do vício etc”.
“Por isso, o reconhecimento da hipossuficiência
do consumidor para fins de inversão do ônus da prova não pode ser visto
como forma de proteção ao mais 'pobre'. Ou, em outras palavras, não é
por ser 'pobre' que deve ser beneficiado com a inversão do ônus da prova,
até porque a questão da produção da prova é processual, e a condição
econômica do consumidor diz respeito ao direito material” (Luiz Antônio
Rizzato Nunes, in “Comentários ao Código de Defesa do Consumidor
Direito Material”, Ed. Saraiva 2000, págs. 123/124).
E de acordo, ainda, com os primeiros autores
supracitados, “a vulnerabilidade, como afirma sempre Antônio Herman
Benjamin, é a 'peça fundamental' do direito do consumidor, é 'o ponto de
partida' de toda a sua aplicação, principalmente em matéria de contratos
(art. 4o, I, c/c art. 2o do CDC). Parece-me que, em face do art. 2o e do art.
4o, I, do CDC, milita uma presunção de vulnerabilidade para as pessoas
físicas destinatárias finais dos produtos e dos serviços. Vulnerabilidade é
uma situação permanente ou provisória, individual ou coletiva, que
fragiliza, enfraquece o sujeito de direitos, desequilibrando a relação de
consumo. Vulnerabilidade é uma característica, um estado do sujeito mais
fraco, um sinal de necessidade de proteção” (ob. cit., pág. 71).
No caso, além de ser evidente a hipossuficiência
da demandante, é de se verificar que a verossimilhança de suas alegações
também se configura no caso, visto o Boletim de Ocorrência efetuado em
11.11.2019, relatando ocorrido, bem como imagem do cartão que foi
trocado (fls. 29/30) e histórico de ligações efetuadas junto ao banco
apelado (fl.31).
Em face do que foi relatado pela apelante, não há
como deixar de reconhecer que as operações que impugnou não foram por
ela realizadas, por ter sido vítima de falsários que lhe aplicaram o golpe da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003055-23.2020.8.26.0007 -Voto no
7
“troca de cartão”. Desse modo, se os golpistas lograram utilizar seu cartão
é porque também conseguiram burlar o sistema de proteção do banco para
consumar o golpe, pois, como afirma o banco réu, as transações foram
realizadas com chip e senha.
Nesta hipótese, caberia ao banco réu, a fim de
elidir a sua responsabilidade no caso vertente, o ônus de provar que essas
operações impugnadas pela demandante teriam sido feitas regularmente,
sem que houvesse falha alguma de sua parte, ou que não poderia ser
decorrente de prática fraudulenta, mas neste sentido não apresentou e nem
produziu prova alguma.
Além disso, observa-se que as transações foram
realizadas de maneira não usual pela demandante, visto que no dia em
questão (09.11.2019) houve 2 transações de alto valores no mesmo
estabelecimento, totalizando o montante de R$ 4.500,00. Conforme
verificado nos extratos juntados pela ré (fls.113/1445), no período de
agosto de 2018 a janeiro de 2020, foram raras as ocasiões de uma compra
ultrapassar o valor de mil reais.
Dessa forma, resta afastada a alegação do apelado
em afirmar que as operações estavam dentro do perfil de crédito, uma vez
que comparando as transferências usualmente realizadas com as que autora
impugna na lide, deveriam causar estranheza ao banco réu as grandes
importâncias utilizadas, ao menos em relação à transação no importe de
R$3.000,00, saindo completamente do perfil de crédito da requerente.
Portanto, a simples assertiva de que a realização
dessas operações é feita mediante a utilização do cartão e de senha pessoal
da correntista não é suficiente para demonstrar a inexistência de falha na
operação aqui questionada ou que teria havido culpa exclusiva da autora,
caso tivesse sido feitas por terceiros.
Note-se, ademais, que a possibilidade de ocorrer
falha na realização de operações bancárias, com a utilização do cartão
fornecido pelo banco, é conhecida, tal como se dá, notadamente, pelos
diversos casos de troca de cartão, conforme tem sido noticiado pela
imprensa em geral. Impunha-se ao réu, por isso, demonstrar que em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003055-23.2020.8.26.0007 -Voto no
8
relação às operações em tela não poderia ter havido esta possibilidade de
fraude. Como assim não fez, correto, desse modo, o reconhecimento de sua
responsabilidade no caso vertente. Cabe observar que se o sistema de
segurança do banco fosse tão eficiente, teria ocorrido a verificação prévia
de que tais operações que fogem em muito do perfil da cliente e,
consequentemente, o bloqueio do cartão teria ocorrido antes que as
operações fossem realizadas.
Trata-se de responsabilidade objetiva prevista no
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo que o sistema de
segurança falho caracteriza defeito na prestação do serviço.
Ademais, pela “Teoria do Risco Profissional”,
deve o banco responder pelos maus serviços prestados, seja a título de dolo
ou de culpa, conforme ensinamento de SÉRGIO CARLOS COVELLO em
artigo intitulado “Responsabilidade dos bancos pelo pagamento de cheques
falsos e falsificados”:
“A teoria do risco profissional, iniciada por
Josserand e Saleilles e sustentada, no direito pátrio, por vários juristas,
funda-se no pressuposto de a responsabilidade civil dever sempre recair
sobre aquele que extrai maior lucro na atividade que deu margem ao dano
'ubi emolumentum ibi onus'” (RESPONSABILIDADE CIVIL coord.
YUSSEF CAHALI pág. 277 SARAIVA 1 988 São Paulo)
Essa questão, ademais, já foi decidida pelo E.
STJ, com repercussão geral da matéria:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C
DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.
DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR
TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO.
RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As
instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por
fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003055-23.2020.8.26.0007 -Voto no
9
de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou
utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre
do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido” (REsp 1199782 /
PR rel. Min. Luís Felipe Salomão Segunda Seção - DJe 12/09/2011).
Este
entendimento
restou
consagrado
pela
Súmula 479 de referida Corte Superior, assim enunciada: “As instituições
financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito
interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das
operações bancárias”.
Não obstante, em nada socorre arguição de
ausência de fraude pelo fato de não ter sido utilizado a totalidade do saldo
da conta, bem como por constar no Boletim de Ocorrência que a suposta
troca de cartões ocorreu às 20h30 do dia 09.11.2019, sendo que as
transações impugnadas foram efetuadas por volta das 21:22 e o bloqueio
do catão apenas foi solicitado às 21:25.
Ora, como se extrai da própria argumentação do
recorrido, a autora solicitou o bloqueio do cartão em menos de uma hora
após a realizada a troca de cartões e em menos de 10 min após a efetuação
das transações fraudulentas, não havendo que se falar em demora na
solicitação deste bloqueio.
É
forçoso
reconhecer,
portanto,
a
responsabilidade do réu quanto ao ressarcimento dos danos materiais
sofridos pela autora, nos termos da Súmula 479 do STJ, uma vez que tais
transações se encontram fora do seu perfil, o que caracteriza falha na
prestação de seus serviços. A restituição do montante das operações deve
ser de forma simples, a ser corrigida monetariamente a partir do
desembolso, com incidência dos juros de mora a contar da citação, à taxa
de 1% ao mês, tendo-se em vista o disposto no art. 406 do Código Civil.
No tocante ao pedido de indenização por danos
morais, cabe observar que, muito embora a autora tenha passado por
contratempos em virtude dos fatos narrados na inicial da ação, e que isso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003055-23.2020.8.26.0007 -Voto no
10
pudesse ter-lhe gerado aborrecimentos, esta situação não é suficiente, por
si só, para configurar a hipótese de dano moral indenizável, não tendo
havido a inscrição de seu nome no banco de dados dos órgãos de proteção
ao crédito e nos autos não existem provas suficientes para indicar que
tivesse passado por alguma situação vexatória, sendo certo que o simples
aborrecimento não basta para configurar o dano moral.
Conforme leciona Yussef Said Cahali, caracteriza-
se o dano moral, “in verbis”:
“como a privação ou diminuição daqueles bens
que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a
tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual,
a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos; classificando-se,
desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra,
reputação etc.) e dano que molesta a parte afetiva do patrimônio moral
(dor, tristeza, saudade, etc.); dano moral que provoca direta ou
indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.) e dano moral
puro (dor, tristeza etc.)” (autor cit., in “Dano Moral”, Ed. RT, 3a ed., pág.
22).
Não se trata, porém, de qualquer ato que possa
afetar a integridade psíquica da pessoa, devendo revestir-se de gravidade
que possa causar-lhe efetivo abalo moral, sob pena de generalizar-se
demasiadamente este dano e sua reparação.
Veja-se a propósito a seguinte lição doutrinária:
“Para evitar excessos e abusos, recomenda
Sérgio Cavalieri, com razão, que só se deve reputar como dano moral 'a
dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade,
interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo,
causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero
dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada
estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da
normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos
e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a
ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo' (Carlos Roberto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003055-23.2020.8.26.0007 -Voto no
11
Gonçalves, in Responsabilidade Civil, Saraiva, 8a edição, páginas 549 e
550).
No presente caso, não se evidencia que pudesse
ter havido efetivo abalo moral à demandante.
Cuida-se,
portanto,
de
mero
dissabor
experimentado pela autora, que não é suficiente para justificar a pretensão
à indenização por danos morais.
Dessa forma, é de se reconhecer que os fatos em
questão não foram suficientes para acarretar abalo moral à autora, por não
evidenciar que houve comprometimento de seu sustento em razão da
ausência de restituição, ou de ato que pudesse ter-lhe causado graves
perturbações de ordem psicológica.
Com efeito, determinados incidentes e percalços,
conquanto lamentáveis e desagradáveis, não têm o condão de ensejar a
obrigação de indenizar, gerando nas vítimas apenas e tão somente sensação
maior ou menor de desconforto ou de irritabilidade.
Em outros termos, a simples alegação da
ocorrência de dano moral não é suficiente para a obtenção de indenização,
fazendo-se imprescindível a narração de fatos concretos que o caracterizem
efetivamente, sob pena de enriquecimento sem causa do suposto lesionado.
A esse respeito a jurisprudência deste E. Tribunal:
“Pelo que se denota dos autos, a instituição
bancária ressarciu os prejuízos materiais suportados pelo autor,
consoante se verifica às fls. 62/64, com as devidas taxas.
O fato de se reconhecer que houve falha na
prestação dos serviços, não implica na sua condenação aos danos morais
ora pleiteados.
Isso porque não restaram comprovados os
"constrangimentos incomensuráveis" alegados pelo autor, nem qualquer
abalo moral ou de crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003055-23.2020.8.26.0007 -Voto no
12
O ato, para ser determinador de reparação, deve
ser atentatório à moral, suficiente para configurar dor, vexame e
humilhação.
O autor, quando muito passou por mero
aborrecimento, que, no entanto, não acarreta prejuízo na órbita moral.”
(Apelação n. 9154257-83.2007.8.26.0000 rel. Des. Mario de Oliveira 9a
Câmara de Direito Privado DJ 30.08.2011).
“Deve ser registrado que para a configuração do
dano moral, o Julgador deve ter por base a lógica razoável decorrente dos
fatos que lhes são apresentados pelos demandantes, reputando dano
apenas a dor, o vexame, o sofrimento ou humilhação que, demonstrando-
se anormais, venham a interferir, intensamente, no comportamento
psicológico
do
indivíduo,
acarretando-lhe
aflições,
angústia
e
desequilíbrio em seu bem-estar. Devendo levar em consideração, para
evitar situações que afrontam ao direto positivo pátrio, a existência de
fatos que denotam a ocorrência de mero dissabor, aborrecimento, mágoa,
irritação ou sensibilidade exacerbada, os quais estão fora da órbita do
dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do
cotidiano, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente
familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper
o equilíbrio psicológico do indivíduo.” (Apelação n. 990.09.335956-1
rel. Des. Roberto Mac Cracken 37a Câmara de Direito Privado DJ
26.05.2010).
E a jurisprudência do C. STJ:
“Na verdade, a vida em sociedade traduz,
infelizmente, em certas ocasiões, dissabores que, embora lamentáveis, não
podem justificar a reparação civil, por dano moral. Assim, não é possível
se considerar meros incômodos como ensejadores de danos morais, sendo
certo que só se deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o
sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a
causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.” (REsp
1234549 / SP rel. Min. Massami Uyeda Terceira Turma - DJe
10/02/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003055-23.2020.8.26.0007 -Voto no
13
Cuidar-se-ia, portanto, unicamente de hipótese de
aborrecimento, gerando irritação, desconforto, mas inábil a causar violação
à moral, com ofensa à sua dignidade e aptidão para gerar abalo psíquico.
Veja-se a propósito da configuração do dano
moral, por oportuno, os seguintes trechos de precedentes deste Tribunal e
do C. Superior Tribunal de Justiça:
“Os aborrecimentos e contrariedades fazem parte
do quotidiano. A vida é composta por prazeres e desprazeres (...). E nem
por isso pensará em, a cada um desses pequenos aborrecimentos,
movimentar a máquina judiciária para a obtenção de ressarcimento.
Indenizável é o dano moral sério, aquele capaz de, em uma pessoa normal,
o assim chamado 'homem médio', provocar uma perturbação nas relações
psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos” (RT 782/252,
rel. Des. Eliot Akel);
“Para que o dano moral seja indenizável é
preciso que haja repercussão, não bastando um simples descontentamento
no âmbito subjetivo das pessoas” (JTJ(LEX) 221/96, rel. Des. Ernani de
Paiva).
“O mero dissabor não pode ser alcançado ao
patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a
naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angustias
no espírito de quem ela se dirige”. (STJ, 4o T. REsp 403.919/MG, Rel.
Min. César Asfor Rocha, DJU 04/08/2003, p.308).
Neste mesmo sentido é a seguinte lição
doutrinária:
“Para evitar excessos e abusos, recomenda
Sérgio Cavalieri, com razão, que só se deve reputar como dano moral 'a
dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade,
interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo,
causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero
dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada
estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003055-23.2020.8.26.0007 -Voto no
14
normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos
e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a
ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo' (Carlos Roberto
Gonçalves, in Responsabilidade Civil, Saraiva, 8a edição, páginas 549 e
550).
Conclui-se, portanto, que a irresignação da autora
merece ser acolhida em parte para julgar parcialmente procedente a ação,
unicamente para condenar o réu a restituir de forma simples os valores
impugnados, devendo ser afastada, contudo a pretensão à indenização por
danos morais.
Diante da sucumbência recíproca, cada parte deve
arcar com metade das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da causa atualizado, na
forma legal, observado o benefício da justiça gratuita que foi concedido a
autora.
Ficam as partes advertidas em relação à
interposição de recurso infundado ou meramente protelatório, sob pena de
multa, nos termos do art. 1026, parágrafo 2° do CPC.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso da autora.
Thiago de Siqueira
Relator